Tribunal: TJMMG
Processo: 2000321-76.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM).
- Embargos de declaração opostos com a finalidade de se rediscutir a fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- Diante da juntada aos autos da certidão de óbito de um dos acusados, impõe-se a este a decretação da extinção da punibilidade, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.
- Reconhecimento da perda do objeto em relação ao embargante Edmilson César de Oliveira, em razão de seu falecimento.
- Rejeição dos embargos em relação aos embargantes Cristiano Alves Silva e Luciano Rodrigues da Silva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000093-10.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/06/2022 Publicação: 13/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM). - Embargos de declaração opostos com a finalidade de se rediscutir a fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Diante da juntada aos autos da certidão de óbito de um dos acusados, impõe-se a este a decretação da extinção da punibilidade, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal. - Reconhecimento da perda do objeto em relação ao embargante Edmilson César de Oliveira, em razão de seu falecimento. - Rejeição dos embargos em relação aos embargantes Cristiano Alves Silva e Luciano Rodrigues da Silva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Cristiano Alves Silva, Edmilson César de Oliveira e Luciano Rodrigues da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios opostos pelos embargantes Cristiano Alves Silva e Luciano Rodrigues da Silva. Em relação ao embargante Edmilson César de Oliveira, acordam os desembargadores, também por unanimidade, em julgar prejudicados os embargos de declaração pela perda de seu objeto, em razão da extinção da punibilidade por motivo de seu falecimento. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano Rodrigues da Silva, Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves Silva, contra o acórdão do Evento 120 – ACOR1, da colenda Segunda Câmara, que negou provimento aos recursos de apelação por eles interpostos e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reconhecer as causas de aumento de pena previstas nos §2º e 4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, afastar a pena-base do seu mínimo legal, nas hipóteses do crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público, bem como do crime de corrupção passiva previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM). Razões recursais apresentadas pelo réu Luciano Rodrigues da Silva Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de suposta contradição e omissão no acórdão guerreado, afirmando o que segue, em relação à contradição: que percebeu claramente no acórdão hostilizado a existência de contradição, tendo em vista que as provas dos autos, diferentemente do que consta do v. acórdão, demonstram que o embargante sequer conhecia os demais córreus ou mesmo policiais civis que integravam a suposta OrCrim, sendo certo que somente conhecia o cidadão Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone. Disse que a outra contradição presente diz respeito à aplicação das causas de aumento de pena, previstas nos §§2º e 4º, II, do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013 (emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público, respectivamente). Isso porque, no seu entendimento, não há nos autos qualquer prova de que o embargante tenha feito uso de arma de fogo. E mais, entende também que, não há nos autos quaisquer provas, testemunhal ou documental, de que o embargante tivesse conhecimento da participação de policiais militares, policiais civis ou mesmo de civis na suposta OrCrim. De igual modo, falou que a afirmação constante do venerável acórdão de que “Ainda por outro ângulo de observação, recuso-me a ser convencido, também, de que os apelados tenham realizado, sem estarem armados, as escoltas ao líder da organização criminosa, para se reunir com seus concorrente e desafetos – desconhecidos dos policiais e sem declaração dos reais motivos –, para receber e transportar dinheiros vultuosos provenientes da prática delituosa e para aterrorizar rivais do Danone, conforme revelam os autos” é totalmente contraditória, posto que não há nos autos qualquer prova de que o embargante tenha realizado escolta para Danone. Quanto à omissão, disse que o venerável acórdão não apontou de forma clara a existência do elemento subjetivo para caracterização do delito previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, qual seja, o ânimo associativo, bem como também não demonstrou os pressupostos para a configuração da infração penal de organização criminosa. Disse que tal elemento consiste na intenção de criar ou ingressar em grupo cuja finalidade evidencie o especial fim de agir retratado no tipo, isto é, praticar crimes, o que não ocorreu em relação ao embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim, afirmou que o prequestionamento é essencial para o processamento dos recursos para os tribunais superiores (especial e extraordinário), devendo ser provocado via embargos declaratórios, sempre que a matéria não tenha sido debatida e decidida pelo tribunal responsável pelo julgamento da lide, sob pena de não ser conhecido, e que, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os embargos de declaração, manifestados com notório propósito de prequestionamento, não têm caráter protelatório. Assim, prequestionou, expressamente, a violação aos artigos 1º, §1º, e 2º da Lei n. 12.850, de 2013; ao artigo 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e dissídio pretoriano do colendo STJ, em situações idênticas à “sub examine”, cujas ementas e íntegras se encontram anexas aos presentes embargos. Razões recursais apresentadas pelo réu Cristiano Alves Silva Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de suposta contradição, omissão e obscuridade no acórdão guerreado, quando afirmou, para tanto: que é necessário desfazer a obscuridade e a omissão, revelando onde nos autos ficou demonstrada e comprovada a participação do embargante em qualquer organização criminosa, o seu lugar em uma estrutura permanente hierárquica, organizada e associativa destinada a atos ilícitos e o seu ânimo associativo. Disse que o embargante ainda está sendo acusado de ter praticado concurso de funcionário público, sendo esta uma das agravantes de sua condenação, ao passo que no acórdão e na sentença não foi demonstrado ou comprovado que o embargante teria participado ou tomado conhecimento da participação de qualquer outro funcionário público em qualquer organização criminosa. Sendo assim, disse ser necessário que se demonstre onde, na presente ação penal, foi comprovado que o embargante tenha participado de organização criminosa e que tinha ciência da existência de qualquer outro funcionário público na referida OrCrim. Disse, também, que o embargante teve como causa de aumento de pena a observação do §2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, emprego de arma de fogo. Porém nem em sentença foi observado o emprego de arma de fogo, por motivo lógico, não houve qualquer utilização de arma de fogo por parte do embargante, já que o mesmo não pertencia a qualquer organização criminosa ou praticou ou praticava qualquer ação em favor de uma. Falou, ainda, que no acórdão não foi demonstrado onde nos autos existe prova de que houve a utilização de arma de fogo pelo embargante ou qualquer outro componente do presente processo, não havendo que se falar em qualquer possibilidade de aumento de pena relacionada ao art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Outro ponto que se chama a atenção é que não foi trazida qualquer prova de qualquer vantagem ilícita recebida pelo embargante, ainda que as suas contas bancárias tenham sido devassadas. Então, alegou que o presente acórdão, “data venia”, é omisso, é obscuro e é contraditório, por não demonstrar onde, especificamente, se encontram nos autos as provas que motivaram a condenação do embargante. Disse que o acórdão acabou por ser omisso, contraditório e obscuro ao não observar o que predizem o art. 5º, LVII, da Constituição e o art. 297 do CPPM, ao não demonstrar e indicar de acordo com qual prova dos autos foi formado o convencimento e como este foi alcançado, devendo, portanto, estas contradições, omissões e obscuridades serem devidamente sanadas. Afirmou, ainda, que no referido acórdão não ficou demonstrada a forma como a denúncia anônima desencadeou a investigação, em especial, ao embargante e nada foi observado quanto à possibilidade de esta suposta denúncia anônima ter sido realizada para beneficiar terceiros e nem se apontou nos autos onde teriam ocorrido vários levantamentos e verificações antes da instauração das investigações preliminares. Falou que no acórdão não foram delimitados os elementos essenciais para ser considerada uma organização criminosa, nem quais as tarefas exercidas pelos componentes da referida OrCrim e qual tarefa o embargante desempenhava, e qual vantagem este teria recebido, não foi demonstrada e comprovada a utilização efetiva de arma de fogo pelo embargante, nem foi demonstrado que o embargante tinha ciência da participação e composição dolosa de concurso de funcionário público. Em relação ao crime de corrupção passiva, informou não haver, nos autos e no acórdão, qualquer demonstração insuperável de que houve, por parte do embargante, a prática de qualquer corrupção, não há demonstração de qual seria a corrupção específica praticada pelo embargante, onde ficou demonstrado ou comprovado no acórdão e nos autos que o recorrente retardou ou deixou de praticar qualquer ato de ofício ou tenha praticado ou infringido dever funcional. No final de suas razões recursais, o embargante requereu que sejam conhecidos os embargos de declaração e, após, sejam providos, para suprirem-se e esclarecerem-se a contradição, a obscuridade e a omissão apontadas, bem como para enfrentar-se a transgressão aos dispositivos constitucionais do art. 5º, IV e LVII, e do art. 93, IX, e infraconstitucionais de natureza legal: art. 297 do CPPM; art. 1º, §§1º e 2º e art. 2º, §§2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850; e art. 308, §1º, do CPM, bem como os dissídios pretorianos apresentados. Deixei de reportar-me ao recurso interposto por Edmilson César de Oliveira, a teor dos documentos acostados aos autos no Evento 133. Este é o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Ao confrontar as razões dos presentes embargos de declaração com o acórdão embargado, verifiquei que os vícios alegados não merecem prosperar, restando claro que o objetivo dos embargantes é a rediscussão da matéria, o que se mostra inviável na espécie eleita, já que os pontos apontados como omissos, contraditórios e obscuros, a bem da verdade, foram enfrentados à exaustão, no curso de um voto condutor extenso, abrangente e completo e que acabou por subsidiar uma decisão colegiada, que a mim não se afigura como passível de qualquer revisão. O embargante Luciano sustentou a presença de duas contradições no acórdão vergastado, as quais serão mais uma vez transcritas, para melhor percepção do pedido: (I) as provas dos autos, diferentemente do que consta do v. acórdão, teriam demonstrado que ele sequer conhecia os demais córreus ou mesmo policiais civis que integravam a suposta OrCrim, sendo certo que somente conhecia o cidadão Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone; (II) não há provas nos autos, nem no acórdão, do emprego de arma de fogo e nem do concurso de funcionário público, uma vez que ele sequer tinha conhecimento da participação de policiais militares, policiais civis ou mesmo de civis na suposta OrCrim. Por sua vez, o embargante Cristiano aponta no acórdão a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição, por não ter este, segundo seu entendimento: (I) revelado onde nos autos ficou demonstrada e comprovada a sua participação na organização criminosa; (II) demonstrado que o embargante tenha tomado conhecimento da participação de qualquer outro funcionário público em qualquer organização criminosa; (III) ou, ainda, demonstrado que ele tenha recebido a vantagem indevida, por sua participação na OrCrim. Ao final, questionou o aumento de pena em razão das circunstâncias dos §§2º e 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013. As questões suscitadas, conforme já mencionei, foram enfrentadas com cuidado no voto condutor de minha relatoria e não deixam, segundo a minha percepção, qualquer dúvida sobre a correção e adequação da decisão votada, por unanimidade, a partir da análise de todas as provas contidas nos autos e, ainda, tendo em conta o conjunto dos fatos que envolvem todos os processos relacionados à operação denominada Hexagrama. Tecer qualquer comentário, portanto, a esse respeito, seria o mesmo que rediscutir o mérito julgado, o que não é permitido na estreita via dos embargos declaratórios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Segundo o preceito do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os embargos declaratórios serão opostos em virtude de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado e, ainda, para fins de prequestionamento. Ao fazer novamente a leitura do acórdão hostilizado, percebi que foram esgotadas, de forma clara, todas as questões suscitadas, não restando espaço para novos debates, sobretudo em sede de aclaratórios, que não se prestam a esse fim. Por oportuno, julgo relevante registrar o uníssono entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, visando rediscutir a matéria julgada, e sem a presença de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal (CPP), senão vejamos: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: EDcl no AgRg no AREsp 1948493 SP 2021/0255385-1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. [...] 3. “Não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assunsete Magalhães. DJ de 7/4/2014” (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016). 4. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada. 5. Os presentes aclaratórios demonstram inconformismo da parte com a base jurídica adotada, pretendendo-se rediscutir o mérito da decisão vergastada, o que não se admite nos termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal Superior. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (Destaquei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por todas as razões expostas, e não tendo encontrado no acórdão guerreado a omissão, a contradição e a ambiguidade suscitadas pelos embargantes, na exata forma concebida pelo art. 542 do CPPM, conheço dos embargos de declaração, rejeitando-os, entretanto, quanto ao mérito. Em acatamento ao que foi requerido pelo ilustre advogado Josan Mendes Feres, na petição do Evento 133, e considerando a juntada aos autos, no mesmo evento, da certidão de óbito do embargante Edmilson César de Oliveira, dou como perdido o objeto, nestes embargos declaratórios, em relação a este embargante. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator